Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. STJ, SÚMULA 303. INVERSÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula 303).
2. A impenhorabilidade do bem não se presume. Ante a inexistência de qualquer indicativo na matrícula do imóvel sobre a natureza de bem de família, a sua indicação à penhora pelo embargado constitui exercício regular do direito de cobrança do crédito.
3. A não demonstração da contribuição da empresa embargada na constrição indevida aliada à sua concordância com a desconstituição da penhora logo após a oposição dos embargos de terceiro impõem a inversão do ônus de sucumbência em desfavor da embargante.
4. É possível rever o valor dos honorários advocatícios uma vez que o pedido maior (inversão do ônus) contém implicitamente o menor (redução).
5. Recurso conhecido e provido.